Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-60.2017.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002278-60.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER - CPF: 650.351.601-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE -
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA
-
PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
-

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“(...) Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER,
por meio da defensoria pública,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini
, que julgou improcedente o pleito inicial da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência” nº
1002278-60.2017.8.11.0007
que
objetivava, em síntese, a condenação

dos requeridos à fornecerem à parte autora cirurgia para redução de mamas (mamoplastia).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
que
a ação se encontra devidamente instruída com laudo formulado por médico especialista em ortopedia (ID. 9511106), ficha de encaminhamento pelo SUS (9511129), relatório médico do SUS (ID. 9511172) com descrição de todas as patologias que acomete a recorrente somado a sua incapacidade laboral

Aduz que o parecer do NAT de id. 9585472 confirmou a necessidade
de cirurgia para minimizar os danos osteoarticulares, bem como informou a necessidade de avaliação com equipe de cirurgia plástica.

Afiança que
o acesso à justiça e aos serviços prestados pelo SUS é universal e destinado ao atendimento de todas as classes, não podendo haver obstáculos relacionados à mora, equívocos e falta de atenção do Poder Judiciário no julgamento das demandas de saúde que implique em prejuízos aos cidadãos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões dos apelados pelo desprovimento do recurso – ids. 120656996 e 120656998 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou um procedente o pedido inicial que objetivava
a condenação

dos requeridos à fornecerem à parte autora cirurgia para redução de mamas (mamoplastia).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER
, por meio da Defensoria Pública, ajuizou em 21/08/2017 a “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1002278-60.2017.8.11.0007 contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E O ESTADO DE MATO GROSSO
, visando compelir os requeridos à fornecerem o procedimento cirúrgico de
MAMOPLASTIA (redução de mamas).

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado
a quo
, e na análise de mérito, o juízo julgou improcedente o pedido nos termos do artigo 487, I, do NCPC, em razão da falta de prova pré-constituída a embasar o presente pleito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, aduz a parte apelante
que o procedimento cirúrgico é de extrema urgência, bem como existe nos autos provas suficientes que demonstrem a necessidade do tratamento médico pleiteado.

Ab initio
, esclareço que não desconheço que a
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável, e que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, verifica-se dos autos através dos documentos juntados, que não há comprovação da urgência do procedimento cirúrgico,
com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT, id. 1868516, como se vê:

“
III – CONCLUSÕES:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1.
Quanto à doença alegada
: a paciente é portadora de lesão de coluna e de acordo com os documentos acostados aos autos com indicação de mamoplastia redutora para melhora do quadro álgico e de sobrecarga de coluna torácica.

2.
Quanto à necessidade da realização da cirurgia:
pode haver necessidade de cirurgia para minimizar os danos osteoarticulares, porem
ainda não consta avaliação com equipe de cirurgia plástica
. Tem de ficar claro no presente caso uma cirurgia das mamas isoladamente não trará melhora dos sintomas da Requerente sem que haja controle do peso e das demais patologias associadas. Danos emocionais inclusive podem ocorrer em virtude de se colocar demasiada expectativa no procedimento vindicado e após o mesmo suas dores permanecerem sem melhora.

3.
Quanto ao pedido:
trata-se de pedido de realização de ci9rurgia de redução de mamas. Porém ainda não consta avaliação com cirurgião plástico.

4.
Quanto à urgência:

não há urgência
, não há risco de vida, não há risco para terceiros, não há risco de perda de oportunidade.

Recomendações:

Trata-se de cirurgia eletiva
e deve ser devidamente regulamentada junto a central de regulação para ser realizada dentro das prerrogativas do SUS (...)”

Como se vê, o parecer do Nat é claro em dizer que se trata de cirurgia eletiva, não havendo urgência em sua realização.

A parte apelante também junta aos autos em id. 1868509, laudo assinado por médico ortopedista, que somente fala da necessidade da paciente passar por uma avaliação de um cirurgião plástico, transcrevo trecho:

“ (...) Paciente apresenta gigantomastia
que piora as dores. Oriento consulta com cirurgião plástico para mamoplastia redutora. ”

Desse modo, é necessário que a decisão seja fundamentada na razoabilidade, e sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da cirurgia da paciente, ora apelante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2.
A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
(Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88). 4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, como bem consignado pelo magistrado
a quo
,
a parte apelante não comprovou a possibilidade de risco de morte ou outros danos, caso não realizado o procedimento cirúrgico, não restando demonstrada a urgência alegada, a autorizar que a mesma realize o procedimento pleiteado à frente dos demais pacientes que aguardam na fila do SUS para a realização de cirurgia.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023